Tribunal: STF
Processo: AC 2704
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-03
Data de publicação: 2010-11-03

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. O agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados na decisão agravada. 3. Distribuição por prevenção da ação cautelar ao Relator do processo principal. RISTF, art. 77-A. 4. Intuito meramente protelatório. Aplicação da multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega seguimento.